Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0711587-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO THEMA I AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante noticiado pelo Juízo de origem[1], a ação declaratória de inexistência de débito manejada pelo agravante, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo-lhe colocado termo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I e 330, inciso IV, ambos do estatuto processual. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, devendo o agravante, se o caso, demandar a reforma provimento terminativo pela via recursal própria, à medida em que, lastreado na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - ausência de preparo -, não poderá ser revisado em ambiente de agravo. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 71198528, p. 02, (fl. 120).